Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-85.2025.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001010-85.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELO PEROSA - CNPJ: 20.749.237/0001-87 (APELANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO CONTRATADO NO ÂMBITO DO PRONAMPE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CUMULAÇÃO DE TAXA SELIC COM JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de instituição financeira, mantendo o título executivo e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial;

(ii) verificar se o excesso de execução foi corretamente alegado;

(iii) apurar se há relação de consumo entre as partes;

(iv) analisar a legalidade da cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios;

(v) examinar a proporcionalidade dos honorários fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não procede quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em provas suficientes nos autos e a matéria controvertida for eminentemente de direito (CPC, art. 355, I).

4. A ausência de memória de cálculo atualizada impede o exame do alegado excesso de execução, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.

5. A contratação de crédito no âmbito do PRONAMPE, por empresa que utiliza os recursos em sua atividade econômica, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não se tratando de relação de consumo.

6. É válida a cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios nos contratos firmados sob a égide da L. no 13.999/2020, nos limites previstos em lei, não se aplicando a vedação do Tema 75 do STJ, que trata de débitos tributários.

7. Os honorários advocatícios fixados em 15% observam os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, sendo proporcionais à complexidade da causa e à atuação dos patronos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É cabível o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito e os autos estiverem suficientemente instruídos.

2. A ausência de demonstrativo de cálculo impede o conhecimento do excesso de execução alegado nos embargos, salvo se houver outros fundamentos.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à contratação de crédito por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial.

4. É legal a cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios nos contratos do PRONAMPE, conforme previsão expressa da L. no 13.999/2020.

5. Os honorários advocatícios fixados entre os limites legais devem ser mantidos quando compatíveis com a causa e a atuação processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 370, 917, §§ 3o e 4o, e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 2o e 6o, VIII; L. no 13.999/2020, art. 3o, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.02.2021; TJ-MT, Ap. Cív. 1003541-49.2025.8.11.0007, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANGELO PEROSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a parte embargante, ora, apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte embargada, fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id. 342670368).

Inconformada, a parte apelante arguiu preliminarmente quanto a nulidade da sentença por contrariar ou negar vigência aos princípios constitucionais e processuais do devido processo legal, cerceamento ao direito de defesa e produção de provas.

No mérito, argumenta quanto a ausência de mora, face a cobrança de encargos ilegais e carência da ação. Continua afirmando que a relação em exame é de consumo, necessidade de inversão do ônus probatório, ilegalidade e impossibilidade de cumulação na cobrança da Taxa Selic com os juros moratórios, desproporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais dos embargos à execução (Id. 342670373).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 342670378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANGELO PEROSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a parte embargante, ora, apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte embargada, fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id. 342670368).

·

PRELIMINAR DE MÉRITO

O apelante sustenta que a sentença deve ser cassada por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil, essencial para demonstrar as alegadas ilegalidades contratuais.

A preliminar não merece acolhida.

É cediço que o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, constitui não apenas faculdade, mas verdadeiro
poder-dever do magistrado
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas em audiência.

Cito:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à
análise de cláusulas contratuais
e à
aplicação de normas jurídicas
a um contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado no âmbito do PRONAMPE. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, sendo prescindível a realização de perícia contábil para sua elucidação.

Ademais, conforme bem observado pela parte apelada e pelo Juízo de Origem, o apelante
não apresentou memória de cálculo alternativa
, conforme exigido pelo art. 917, §3o, do CPC, que estabelece:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

A ausência de tal demonstrativo impede, inclusive, o conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do §4o do mesmo dispositivo, vejamos:

“§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 .
O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor
. 2.
O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão . Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal
. 3.
O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC
. 4.
Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide
. 5. Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC . 6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC.” (TJ-MT 00007569120188110035 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (destaquei)

“E M E N T A AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRESCINDIBILIDADE DE OUTRAS PROVAS – REJEITADO - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art . 355, I, do CPC. No caso, houve de forma incontroversa a efetiva prestação dos serviços pelo causídico, fazendo jus à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada
. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, devidamente observado pelo togado singular. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10298781720188110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO . ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO SICINTA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE . RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC
. 2 -
A possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória adicional, baseia-se na suficiência do conjunto probatório pré-existente, revelando-se adequada e suficiente para o desate das questões fáticas e jurídicas envolvidas, não configurando cerceamento de defesa
. 3 -
O dever de fundamentação das decisões judiciais não é violado pela concisão da sentença quando esta apresenta, de maneira suficiente e adequada, as razões de decidir, fundamentadas nos fatos e no direito aplicável ao caso
. 4 - A fundamentação da sentença atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletindo o devido processo legal, com base na análise das provas documentais produzidas e nos princípios gerais de direito. 5 - A adequação da sentença às normas legais e sua coerência com as provas dos autos sustentam a manutenção do julgado por este órgão colegiado. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003216-19.2018.8.11 .0040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA . GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADAMENTE INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO CLIENTE . TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CESSAR O GOLPE. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME** 1 . Apelação cível interposta por Maria Aparecida Fernandes Gabriel contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais movida contra o Banco Bradesco S/A, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A autora sustenta que foi vítima de fraude bancária, o que teria resultado em prejuízos financeiros significativos. Defende a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviços. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a responsabilidade do banco apelado pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude, à luz da legislação consumerista e da teoria do fortuito interno. III. RAZÕES DE DECIDIR** 3 .
O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o julgamento antecipado da lide, com base na prova documental existente, está de acordo com o art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de novas provas. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC)
. 4. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços (art. 14). A fraude sofrida pela apelante caracteriza-se como fortuito interno, já que está relacionada aos riscos inerentes à atividade bancária . 5. A teoria do risco do negócio impõe ao banco o dever de adotar medidas de segurança adequadas para prevenir fraudes, especialmente em operações atípicas e de valores elevados, o que não ocorreu no caso em questão. 6. A responsabilidade do banco pelos danos causados somente poderia ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos . A instituição financeira falhou ao não identificar as transações fraudulentas, incompatíveis com o perfil econômico da autora. 7. Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de fraude bancária, o dano moral é presumido ("in re ipsa"), sendo desnecessária a prova de abalo psicológico. A falha na prestação do serviço pelo banco justifica a condenação por danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE** 8. Recurso provido. *Tese de julgamento*: 1 . O julgamento antecipado da lide, com base na prova documental, não configura cerceamento de defesa quando suficientes os elementos para formação do convencimento do magistrado. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, consideradas fortuito interno, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido ("in re ipsa"), dispensando a prova de abalo psicológico específico. *Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, arts . 6o, VIII, e 14; CC/2002, art. 944; Súmulas no 297 e 479 do STJ. *Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.08 .2015; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15.12 .20” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10069108320248110040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2024) (destaquei)

Portanto, inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, entende suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o julgamento da causa.

REJEITO A PRELIMINAR.

·

MÉRITO RECURSAL

Antes de adentrar propriamente ao mérito recursal, impõe-se destacar questão processual de extrema relevância que, por si só, seria suficiente para o desprovimento do recurso.

O art. 917, §3o, do Código de Processo Civil estabelece de forma cristalina:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

E o §4o complementa:

“§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

No caso dos autos, o apelante, em sua petição inicial dos embargos à execução, limitou-se a alegar genericamente a existência de excesso de execução decorrente de supostas ilegalidades contratuais,
sem apresentar qualquer memória de cálculo alternativa
que demonstrasse, de forma discriminada e atualizada, qual seria o valor efetivamente devido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de apresentação de tal demonstrativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA . ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes. 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (destaquei)

Este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA COM BASE NO ART. 917, § 4o, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EMENDA DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - JULGADOS DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO
.
“Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial
” (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000136-11 .2024.8.11.9005, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024) (destaquei)

Portanto, a ausência de apresentação de memória de cálculo pelo embargante impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

O apelante sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

A tese não prospera.

Embora seja verdade que a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
", tal aplicação não é automática e indiscriminada, devendo ser verificada a presença dos requisitos caracterizadores da relação de consumo.

O art. 2o do CDC define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final
" (destaquei).

No caso dos autos, o apelante é
pessoa jurídica
(Angelo Perosa - ME) que contratou financiamento no valor de R$ 95.267,00 no âmbito do
PRONAMPE
(Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), destinado especificamente ao
fomento de sua atividade empresarial
, conforme se depreende da própria natureza do programa e da Cédula de Crédito Bancário firmada.

Ora, é evidente que o crédito obtido não foi utilizado como destinatário final, mas sim como
insumo para o desenvolvimento de atividade econômica
, o que afasta a caracterização da relação de consumo, nos termos da
teoria finalista
, adotada majoritariamente pela jurisprudência pátria.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO COOPERATIVISTA . ATO COOPERATIVO TÍPICO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão interlocutória que, em embargos à execução de cédula de crédito rural, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, sob alegação de hipossuficiência do devedor. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre cooperado e cooperativa de crédito; (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC. III . Razões de decidir 3.
A relação jurídica firmada entre a cooperativa de crédito e o cooperado possui natureza associativa, regida pela Lei no 5.764/1971, não se caracterizando como relação de consumo
. 4 .
O contrato firmado para capital de giro objetiva o fomento da atividade produtiva do cooperado, o que afasta sua qualificação como destinatário final, inviabilizando a incidência do CDC, conforme entendimento pacífico do STJ
. 5.
Ausentes elementos de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional, não se justifica a inversão do ônus da prova
. 6 .
A mera alegação de desvantagem econômica ou assimetria estrutural, sem prova efetiva, não autoriza a mitigação da teoria finalista
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para afastar a inversão do ônus da prova . Tese de julgamento: “1. A relação entre cooperativa de crédito e cooperado, fundada em ato cooperativo típico, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. 2. A inversão do ônus da prova somente se justifica quando comprovada a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte, circunstância ausente na hipótese dos autos .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 6o, VIII; L . no 5.764/1971. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.122 .507/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 07 .08.2012; TJMT, Apelação Cível no 0000896-33.2006.8 .11.0040, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j . 26.01.2022.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359491720258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2025) (destaquei)

Portanto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, tampouco a inversão do ônus da prova prevista em seu art. 6o, VIII.

Ademais, ainda que se admitisse a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova não é medida automática, dependendo da verificação, pelo magistrado, da
verossimilhança das alegações
ou da
hipossuficiência
do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegada ilegalidade da cumulação da Taxa Selic com juros moratórios, sustentando o apelante que tal prática violaria o Tema Repetitivo 75 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese não merece prosperar.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 75, firmou o entendimento de que "
considerando que a taxa SELIC, em sua essência, já compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora
".

Contudo, tal entendimento foi firmado no contexto de
débitos tributários
e
relações jurídicas de direito público
, não sendo aplicável, de forma automática e irrestrita, aos contratos bancários, especialmente àqueles firmados no âmbito do
PRONAMPE
, que possuem
regramento legal específico
.

Com efeito, a
Lei no 13.999/2020
, que instituiu o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), estabelece em seu art. 3o, inciso I, alínea "b", incluído pela Lei no 14.161/2021:

“Art. 3o As instituições financeiras participantes do Pronampe poderão formalizar e prorrogar operações de crédito em seu âmbito nos períodos e nas condições estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, observados o prazo total máximo de 72 (setenta e dois) meses para pagamento das operações e os seguintes parâmetros:

(Redação dada pela Lei no 14.995, de 2024)

I – taxa de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acrescida de:

(Redação dada pela Lei no 14.161, de 2021)

a) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor concedido, para as operações concedidas até 31 de dezembro de 2020;

(Incluído pela Lei no 14.161, de 2021)

b) 6% (seis por cento), no máximo, sobre o valor concedido, para as operações concedidas a partir de 1o de janeiro de 2021;

(Incluído pela Lei no 14.161, de 2021)”

Portanto, a própria
lei que rege o programa
autoriza expressamente a cobrança da
Taxa Selic acrescida de juros remuneratórios de até 6% ao ano
, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade na pactuação.

Trata-se de
norma especial
que prevalece sobre a regra geral, nos termos do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido a legalidade de tal cumulação em contratos PRONAMPE:

“EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PRONAMPE . TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE NOS LIMITES DA LEI 13.999/2020 . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA NÃO COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO LÍQUIDA E EXIGÍVEL. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO . RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1 . Recursos de apelação interpostos, de um lado, pela Cooperativa de Crédito, de outro, pela empresa autora, contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, revisou a Cédula de Crédito Bancário no C020316735 ao determinar a aplicação exclusiva da Taxa Selic sobre as parcelas pendentes, reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários de 5% sobre o excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o CDC se aplica à relação contratual firmada entre microempresa e instituição financeira no âmbito do PRONAMPE; (ii) verificar se é válida a cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios e encargos moratórios prevista na Cédula de Crédito Bancário; (iii) apurar se houve capitalização diária de juros sem pactuação expressa; e (iv) estabelecer se a mora contratual deve ser descaracterizada diante das alegações de abusividade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o CDC à microempresa contratante de crédito do PRONAMPE quando evidenciada vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional, conforme teoria finalista mitigada. 4 .
A Lei no 13.999/2020 autoriza expressamente a incidência da Taxa Selic cumulada com juros remuneratórios dentro dos limites legais, não configurando bis in idem a composição Selic + percentual adicional previsto no programa
. 5. A vedação de cumulação da Selic com outros índices de atualização monetária não se aplica quando a cumulação está autorizada pela legislação especial do PRONAMPE e não há somatória com índice diverso . 6. A Cédula de Crédito Bancário no C020316735 contém os requisitos legais, inclusive ficha gráfica, assegurando liquidez e exigibilidade nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004 . 7. A capitalização mensal está expressamente pactuada, e o cálculo pro rata die não configura capitalização diária nem prática de anatocismo. 8. Não comprovada abusividade concreta na composição dos encargos contratados, inexiste fundamento para revisão judicial da taxa efetiva dentro do limite legal do PRONAMPE . 9. Ausente abusividade capaz de inviabilizar o adimplemento, não se caracteriza a mora do credor, razão pela qual não há descaracterização da mora da autora. 10. Reconhecida a validade integral dos encargos, resta invertida a sucumbência, impondo-se à autora o pagamento dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso da autora desprovido. Recurso da cooperativa provido . Tese de julgamento: 1. Aplica-se o CDC à microempresa contratante de crédito no âmbito do PRONAMPE quando demonstrada vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional. 2. É válida a cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios nos contratos regidos pela Lei no 13 .999/2020, inexistindo bis in idem quando observados os limites legais do programa. 3. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de ficha gráfica é título válido, líquido e exigível, não sendo afastada sua liquidez pela variação da Taxa Selic. 4 . A capitalização mensal expressamente pactuada afasta alegação de capitalização diária, e o cálculo pro rata die não configura anatocismo. 5. Inexistindo abusividade concreta nos encargos contratados, não há descaracterização da mora. Dispositivos relevantes citados: Lei no 13 .999/2020, art. 3o, § 1o; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 2o; CPC, art . 373, I; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.497 .574/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24 .10.2023, DJe 03.11.2023; TJMT, N .U 1006758-95.2025.8.11 .0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18 .06.2025; TJMT, N.U 1029691-09.2018 .8.11.0041, Rel. Des . Clarice Claudino da Silva, j. 17.10.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035414920258110007, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025) (destaquei)

Ademais, é importante distinguir que o Tema 75 do STJ trata da vedação à cumulação da Taxa Selic com
juros de mora
e
correção monetária
, justamente porque a Selic já engloba tais componentes.

No caso dos autos, contudo, a cumulação se dá com
juros remuneratórios
(e não moratórios), que possuem natureza jurídica diversa, destinando-se a remunerar o capital emprestado, e não a penalizar o devedor pelo inadimplemento.

Portanto, não há que se falar em
dupla penalização
ou “
bis in idem
”
, uma vez que cada encargo possui finalidade específica e encontra amparo legal.

O apelante sustenta que a mora estaria descaracterizada em razão da cobrança de encargos supostamente ilegais, o que ensejaria a extinção da execução sem resolução de mérito.

A tese não prospera.

Por fim, o apelante sustenta que a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa seria desproporcional, devendo ser reduzida ao mínimo legal de 10%.

A tese não merece acolhida.

O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2o.

No caso dos autos, o Juízo de Origem fixou os honorários em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, percentual que se encontra
dentro dos limites legais
e se mostra
adequado e proporcional
à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte apelada e ao tempo de tramitação do processo.

Não há que se falar em desproporcionalidade, uma vez que o percentual fixado está no
patamar intermediário
da tabela legal, não se aproximando do máximo de 20% (vinte por cento).

Portanto, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026